Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739835-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENUBIA CORREIA ROSA AGRAVADO: LYS OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVENUBIA CORREIA ROSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho no processo de Inventário no 0706451-73.2024.8.07.0006 que indeferiu o pedido de levantamento de valores. A agravante argumenta que, embora a herança permaneça indivisa até a partilha, isso não impediria a administração dinâmica do acervo, especialmente quando já houve autorização judicial para alienação de bens. Invoca os artigos 618, II, e 619, III e IV, do CPC, que confeririam à inventariante o dever de praticar atos de gestão, inclusive o pagamento de dívidas e despesas necessárias à conservação dos bens. Defende que a medida postulada não representaria adiantamento de quinhão, pois os valores seriam destinados diretamente aos credores, vinculados a despesas documentadas e indispensáveis à concretização da venda autorizada (IPTU, condomínio, custas, emolumentos, certidões e, se for o caso, ITBI). Ressalta que a operação seria auditável, com prestação de contas e sem repasse livre a herdeiros. Argumenta ainda que a negativa de liberação poderia frustrar a venda e ensejar a devolução em dobro das arras, conforme o artigo 418 do Código Civil, gerando prejuízo direto ao espólio. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigar prejuízos, consolidado pela jurisprudência do STJ. Quanto aos honorários, sustenta que possuem natureza alimentar e que, nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, o pagamento direto ao advogado seria possível por dedução da quota da agravante, sem afetar o saldo comum. A medida seria proporcional, auditável e não projetaria efeitos sobre terceiros. Requer o conhecimento e a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir o levantamento dos valores pleiteados. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela. Intimada quanto ao conhecimento parcial do recurso, a agravante se manifestou no ID 76695252. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO No caso dos autos, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, a parte agravante apresentou pedido de reconsideração perante o Juízo a quo, pedido este que foi acolhido para deferir em parte o pedido de levantamento de valores para quitação de ITCD, conforme decisão de ID 250960384 da origem. Observa-se, portanto, a perda do objeto quanto ao levantamento de valores para concretização da venda autorizada. Em relação aos demais valores pleiteados para regularização do imóvel, foi determinada pela referida decisão a intimação da inventariante para comprovar a necessidade do levantamento, motivo pelo qual não há conteúdo decisório e, portanto, não é agravável neste momento. Desse modo, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento quanto ao pedido de levantamento de valores para concretização da venda autorizada. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 249347822 dos autos de origem: Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de CÉSAR CORREIA DA SILVA (CNH ID 195667685), ocorrido em 27.5.2023 (ID 195668698). O falecido era viúvo e deixou duas filhas: - Lys Oliveira Silva, RG ID 195667679 - Evanubia Correia Rosa, procuração ID 203384850 Acervo hereditário: - Direitos possessórios sobre o imóvel situado LOTE N° 08/DO CONJUNTO 18, DA QUADRA AR-12, EXPANSÃO URBANA DO SETOR OESTE, SOBRADINHO (DF), no valor fiscal de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Adquirido na constância do casamento com Marilia Rosa da Conceição Silva (ID 195667678 - escritura pública de doação de lote urbano, em nome do falecido e de Evanúbia; ID 195667686 - certidão positiva de débitos com efeito de negativa - ID 198645075); - Veículo automotor modelo: TOYOTA COROLLA XLI 16V VT, câmbio automático, cor: prata, ano: 2006/2007, placa: JGR2847, RENAVAM: 00895973898, CHASSI: 9BR53ZEC178551601, avaliado na tabela FIPE em R$ 32.970,00 (trinta e dois mil, novecentos e setenta reais) (ID 195667682, ID 195668706 - certidão negativa de débitos do veículo). Certidão CENSEC: ID 195667676 Certidão de casamento do falecido: ID 195668708 Saldo devedor BRBSERV: ID 195667662 Saldo devedor cartão: ID 195667663 Certidão negativa de ações federais - TRF: ID 195668718 Certidão negativa de ações trabalhistas - TRT: ID 195668695 Certidão negativa de ações cíveis - TJDFT: ID 195667690 Certidão PGFN: ID 195668697 Certidão de herdeiros habilitados no INSS: ID 198645067 CRLV atual: ID 198645068 Autorização de alienação dos bens: ID 235949396 e ID 233621685 Em ID 249243850, a inventariante informou a alienação do imóvel, com o recebimento da entrada no valor de R$ 105.000,00, e do veículo, com o recebimento da quantia de R$ 18.000,00. Postulou o levantamento dos valores, na proporção de cada herdeira. É o breve relato. DECIDO. A massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários. Desse modo, enquanto não houver a partilha de bens os levantamentos a serem realizados no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio. Ademais, a inventariante não comprovou a existência de excepcionalidades para o levantamento antecipado dos valores pertencentes ao espólio. Desse modo, indefiro o pedido de levantamento de valores formulado em ID 249243850. Intime-se a inventariante para prestar esclarecimentos acerca do pagamento da quantia de R$ 245.000,00. Prazo: 15 dias. A agravante alega que deveria ter sido deferido o pedido de levantamento de valores pertencentes à quota da inventariante para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, a agravante em sua petição de ID 249236359 da origem, requereu o levantamento de valor a ser abatido da quota de Evenubia Correia Rosa a título de honorários advocatícios contratuais. Na decisão ora agravada, contudo, o Juízo deixou de analisar referido pedido, se limitando a analisar apenas o pedido de ID 249243850 da origem, nada tendo decidido quanto ao pedido de ID 249236359 da origem. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, a matéria deveria ter sido analisada pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que o Juízo a quo deixou de analisar um dos pedidos, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para o agravante. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO POR OUTRO BEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO. VÍCIO CITRA PETITA NÃO SANADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Sendo evidente que a matéria objeto do agravo de instrumento foi decidida na instância de origem, bem assim que se depreende do teor da petição recursal que restou observada a regra da dialeticidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. A abstenção de efetivo exame do pedido de substituição do imóvel penhorado caracteriza vício citra petita que, uma vez não sanado em sede de embargos de declaração, deve ser retificado no processo de origem. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938222, 0721608-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da execução de origem. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo única e exclusivamente para que seja apreciado o pedido de levantamento do valor referente aos honorários advocatícios realizado no ID 249236359 da origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2025 11:16:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador